Tribunal: STM
Processo: 7000632-11.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). POSSE NÃO AUTORIZADA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. PEQUENA QUANTIDADE APREENDIDA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. MEDIDAS DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. EMPREGO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DE OUTROS TIPOS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI 9.099/1995. SÚMULA 9 DO STM. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Autoria e materialidade delitivas confirmadas. Dessa forma, eventual irregularidade na cadeia de custódia não é capaz de macular o conjunto probatório produzido no caso.
II - Os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem jurídico ou a sua colocação em risco real ou concreto. Destaque-se que a previsão de tais delitos é constitucional e a criminalização de situações reconhecidamente lesivas aos interesses da sociedade ostenta extrema relevância no ordenamento jurídico brasileiro.
III - O porte e o uso de drogas em área sob Administração Militar são crimes previstos no art. 290 do CPM, o que afasta a incidência da Lei 11.343/2006, em face do princípio da especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. Aplicação da Súmula 14 desta Corte Marcial.
IV - O emprego das penas previstas nos artigos 202 e 291, parágrafo único, inciso I, ambos do Codex Castrense, igualmente, merece ser afastado. A um, pois o hibridismo normativo é vedado ao Poder Judiciário, o qual atuaria como verdadeiro legislador. Violar-se-ia, assim, o princípio constitucional da separação de poderes, uma vez que a política criminal, dentro do estabelecido na Carta Magna, é atribuição do Poder Legislativo. A dois, porque a proporcionalidade é mantida com a condenação em 1 ano de reclusão com o direito ao sursis penal por 2 anos. Dessa forma, o réu não é levado ao cárcere pelo porte de drogas e a prevenção geral da norma permanece presente dentro do quartel.
V - Por fim, cumpre asseverar que as disposições da Lei 9.099/1995 não se aplicam no âmbito da Justiça Militar, nos termos do que prevê o art. 90-A da citada Lei.
VI - Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/04/2024 A
04/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000632-11.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: RAFFAEL COSTA BENITO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER O
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR RAFFAEL COSTA BENITO,
PORÉM, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, A FIM DE MANTER
INCÓLUME A SENTENÇA CONDENATÓRIA, PROLATADA PELO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000632-11.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: RAFFAEL COSTA BENITO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). POSSE NÃO AUTORIZADA
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. MERA
IRREGULARIDADE.
PEQUENA
QUANTIDADE
APREENDIDA.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS.
MEDIDAS DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE.
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
EMPREGO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DE OUTROS TIPOS PENAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DOS
INSTITUTOS
DESPENALIZADORES DA LEI 9.099/1995. SÚMULA 9 DO STM. TESES
DEFENSIVAS
REJEITADAS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Autoria e materialidade delitivas confirmadas. Dessa forma, eventual
irregularidade na cadeia de custódia não é capaz de macular o conjunto
probatório produzido no caso.
II - Os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem jurídico ou a sua
colocação em risco real ou concreto. Destaque-se que a previsão de tais delitos
é constitucional e a criminalização de situações reconhecidamente lesivas aos
interesses da sociedade ostenta extrema relevância no ordenamento jurídico
brasileiro.
III - O porte e o uso de drogas em área sob Administração Militar são crimes
previstos no art. 290 do CPM, o que afasta a incidência da Lei 11.343/2006, em
face do princípio da especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos
tutelados pela norma penal militar. Aplicação da Súmula 14 desta Corte
Marcial.
IV - O emprego das penas previstas nos artigos 202 e 291, parágrafo único,
inciso I, ambos do Codex Castrense, igualmente, merece ser afastado. A um,
pois o hibridismo normativo é vedado ao Poder Judiciário, o qual atuaria como
verdadeiro legislador. Violar-se-ia, assim, o princípio constitucional da
separação de poderes, uma vez que a política criminal, dentro do estabelecido
na Carta Magna, é atribuição do Poder Legislativo. A dois, porque a
7000632-11.2023.7.00.0000
40001359971 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

proporcionalidade é mantida com a condenação em 1 ano de reclusão com o
direito ao sursis penal por 2 anos. Dessa forma, o réu não é levado ao cárcere
pelo porte de drogas e a prevenção geral da norma permanece presente dentro
do quartel.
V - Por fim, cumpre asseverar que as disposições da Lei 9.099/1995 não se
aplicam no âmbito da Justiça Militar, nos termos do que prevê o art. 90-A da
citada Lei.
VI - Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida. Decisão
unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer o Recurso de Apelação interposto por RAFFAEL
COSTA BENITO, porém, no mérito, negar-lhe provimento, a fim de manter incólume a
Sentença condenatória, prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 3ª CJM. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Presente a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Maria Ester Henriques Tavares.
Brasília, 02 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do ex-Soldado do
Exército (ex-Sd Ex) Raffael Costa Benito, com vistas a reformar a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM) que, por unanimidade, condenou o Réu pela prática do delito
previsto no art. 290, caput, e §1°, inciso II, do Código Penal Militar (CPM) - trazer consigo
substância entorpecente em ambiente sujeito à Administração Militar, à pena de 1 ano de
reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo prazo
de 2 anos e o direito de recorrer em liberdade.
O Ministério Público Militar (MPM) ofertou Denúncia contra o ora Apelante
em 14.2.2022. Narra a Inicial Acusatória que, em 10.11.2021, por volta das 8 horas, no curso
da operação denominada Meridiano-Bagé, composta por combatentes do Exército Brasileiro
oriundos do 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado (12° RC MEC), chegou ao
conhecimento de alguns oficiais dessa Organização Militar (OM) que o então Sd Benito
portava substância entorpecente.
7000632-11.2023.7.00.0000
40001359971 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante disso, foi-se ao encalço do militar. Após ser localizado, procedeu-se à
revista de seus pertences. Em seguida, foi encontrada substância ilícita no interior de sua
bagagem.
Por conseguinte, o citado material foi recolhido para a devida análise. Os
Laudos Periciais, preliminar e definitivo, indicaram a presença da substância
tetrahidrocanabinol (THC), principal componente psicoativo presente nas plantas do
gênero cannabis.
Por Decisão datada de 22.2.2022, o MM. Juiz-Auditor recebeu a Denúncia.
No curso da instrução processual, foram ouvidas como testemunhas da
Acusação: o 1° Tenente (1° Ten) Matheus de Freitas Ribeiro; o 2° Ten Gabriel Quirino
Ramos Baena Nascimento e o Sd Ícaro Bretanha Botelho. Por sua vez, o Apelante informou
não possuir testemunhas para arrolar.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o MPM
requereu que fossem juntadas aos autos as Certidões atualizadas de antecedentes criminais do
Réu. A Defesa, por seu turno, solicitou que fosse oficiado ao Comando do 12° RC MEC, a
fim de ser acostada ao processo, a Folha de Alterações completa do Acusado, bem como a
Ficha de Entrevista e Seleção Complementar. Nesse contexto, formulou algumas perguntas
ao perito.
Dos pedidos apresentados, o Juízo a quo denegou apenas as perguntas
direcionadas ao perito, por entender serem dispensáveis ao deslinde da demanda.
Aberta Vista sucessiva às Partes para os fins do art. 428 do CPPM, o MPM
pugnou pela condenação do Acusado nos termos da Denúncia.
Por sua vez, a Defensoria Pública da União (DPU), patrona do Acusado,
advogou pela absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação para a conduta tipificada
no art. 28 da Lei 11.343/2006, com a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei
9.099/1995, ou ainda para os delitos dos artigos 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos
do CPM.
Em Sessão de Julgamento realizada em 22.5.2023, o CPJ/Ex da 2ª Auditoria da
3ª CJM, por unanimidade, condenou o Apelante à pena definitiva de 1 ano de reclusão como
incurso no art. 290, caput, do Diploma Penal Castrense, concedeu-lhe o sursis, bem como
fixou o regime inicialmente aberto para fins de cumprimento da reprimenda.
Irresignado com a Decisão, o Condenado interpôs Recurso de Apelação.
Em suas Razões, repisa os argumentos apresentados nas Alegações Finais, pelos
quais requer a este Tribunal Superior, inicialmente, a absolvição diante da ineficácia do meio
empregado, por ser ínfima a quantidade de substância entorpecente apreendida e inexistir
perigo efetivo de lesão, além da inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato.
Caso o Pleno deste egrégio Superior Tribunal Militar (STM) não concorde com
os argumentos apresentados, que seja então desclassificada a conduta do Apelante para a
prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, com a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei
7000632-11.2023.7.00.0000
40001359971 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9.099/1995; ou para aquela descrita nos artigos 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos
do CPM, com a aplicação da pena mínima, por considerar que o ex-militar possui bons
antecedentes, além de ser réu primário.
Ademais, pleiteia a substituição da condenação por penas restritivas de direito,
na forma do art. 44 e parágrafos do Código Penal (CP), por considerar ser o dispositivo
aplicável, por analogia, à seara castrense.
Por fim, prequestiona os artigos 1° e 5°, caput, incisos XLVI, alínea “d”;
XLVII, alínea “e”; LIV; e LV, da Constituição da República de 1988 (CR/88).
Em sede de Contrarrazões, o Parquet das Armas requer que este Recurso seja
desprovido, a fim de manter, in totum, a Sentença de piso.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pela ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. Maria Ester Henriques Tavares, manifestou-se pelo não
provimento do Recurso defensivo.
O insigne Ministro-Revisor recebeu Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso apresentado é cabível, adequado e tempestivo, bem como inexiste
causa impeditiva ou extintiva do direito ao duplo grau de jurisdição. Ademais, o Recorrente é
parte legítima e há interesse recursal. Logo, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos,
deve ser o recurso reconhecido.
Feitas as devidas considerações quanto aos pressupostos de admissibilidade,
cumpre efetuar detida análise do mérito.
O tema debatido na Apelação em comento diz respeito à inconformidade da
Defesa com a condenação do Réu como incurso no art. 290, caput, do CPM. Dessa forma,
busca a reforma da Sentença a quo, a fim de que o Acusado seja absolvido ou, em última
hipótese, condenado pelo delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, com a aplicação dos
institutos despenalizadores da Lei 9.099/1995; ou pela conduta prevista nos artigos 202 ou
291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM.
No que se refere à materialidade delitiva, aduz o Apelante haver imprecisões
quanto ao registro do número de lacres, nome das autoridades que tiveram contato com a
substância, seu quantitativo, além de inexistir apontamento da movimentação da apreensão.
Diante disso, considera que há significativa falha na cadeia de custódia que, a seu ver,
impossibilitaria ter a certeza de que a mencionada substância foi, de fato, a apreendida.
Da apreensão do material até a confirmação da natureza ilícita da substância,
não foram verificados elementos que demonstrassem interferência a justificar irregularidades
na cadeia de custódia.
7000632-11.2023.7.00.0000
40001359971 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao ponto, insta considerar o decidido pelo Juízo a quo que, ao analisar o
conjunto probatório, assim se pronunciou:
“No caso em tela, não há qualquer dúvida de que a substância encontrada com o réu fora
exatamente aquela submetida à perícia, onde constatou-se tratar-se de substância
entorpecente, ilícita, não havendo qualquer elemento a ensejar suspeita sobre a cadeia de
custódia.
(...)
No ponto, ressalta-se que, conforme se infere no fluxo acima descrito, logo que a substância
foi apreendida com o acusado, a Autoridade Militar já encaminhou à Delegacia de Polícia
Federal de Jaguarão-RS para fins de avaliação pericial preliminar e definitivo, sendo que,
logo na mesma data fora encaminhada pela Delegacia de Polícia Federal de Jaguarão-RS à
Delegacia de Polícia Federal de Pelotas-RS para elaboração do laudo pericial definitivo.
Embora a Defesa mencione que não há menção à numeração do lacre da embalagem em que a
substância apreendida fora acondicionada antes de ser encaminhada para perícia, é certo que
esta omissão, por si só, não tem o condão de macular a cadeia de custódia, consoante já
decidido pela Corte da Cidadania (...)
(...)
Por fim, a Defesa referiu em suas alegações escritas haver incompatibilidade visual entre as
substâncias periciadas e diferença dos pesos da substância por ocasião da elaboração do
laudo preliminar (0,001g) e do laudo definitivo (0,71g).
Ora, em que pese a DPU se refira à 0,001g, na verdade o que temos é 0,001kg (havendo tão
somente erro material na indicação, pela autoridade policial, da quantidade redigida no laudo
preliminar), o que nos revela o peso de 1g (um grama) por ocasião da elaboração do laudo
preliminar, não havendo incompatibilidade entres os resultados constantes dos laudos
(preliminar e definitivo).
Logo, é inegável que a porção de substância entorpecente, após ter sido periciada por duas
oportunidades (laudo preliminar e definitivo), já não apresenta exatamente o mesmo peso de
quando fora apreendida”.
Infere-se, ainda, que as Testemunhas arroladas pelo Parquet das Armas
confirmaram, em Juízo, como ocorreu a apreensão da droga que estava em poder do
Requerente.
Assim, conclui-se que a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas.
Dessa forma, eventual irregularidade na cadeia de custódia não é capaz de macular o
conjunto probatório produzido no caso.
A propósito, entendimentos reiterados deste Tribunal Superior:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA CASTRENSE.
ART. 290 DO CPM. DROGAS NO INTERIOR DE QUARTÉIS. INTOLERÂNCIA. INTERESSE
PÚBLICO.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
HIGIDEZ.
TERMO
DE
APREENSÃO.
PRESCINDÍVEL. RECURSO DEFENSIVO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que a lei, as
operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e aviltados. 2. O interesse público
em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio militar. Na verdade, alcança motivo
imensamente maior e de transcendente relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual,
7000632-11.2023.7.00.0000
40001359971 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas. 3. A inserção de
drogas em Quartéis das Forças Armadas gera crises que ultrapassam os muros das OM ou os
valores eminentemente militares. Muito além, atacam a regularidade e a permanência das
Forças Armadas, sempre aptas a tutelar os seus cidadãos, independentemente da ideologia, do
credo, da religião, da etnia ou da posição social deles. 4. A ausência do termo de apreensão
de entorpecente configura mera irregularidade, que não torna, por si só, inválida a cadeia de
custódia. Em especial, quando as demais provas constantes dos autos certificam que a
substância apreendida com o réu foi a mesma posteriormente periciada. 5. Recurso não
provido. Decisão por maioria.” (STM. Apelação 7000659-28.2022.7.00.0000. Rel. Min. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 7.12.2022. Publicado em 3.2.2023).
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. CRIME. POSSE DE
ENTORPECENTE. INTERIOR DE OM. TERMO DE APREENSÃO. AUSÊNCIA. CADEIA DE
CUSTÓDIA. OUTROS MEIOS FIDEDÍGNOS DE PROVA. MERA IRREGULARIDADE. TESE
RECHAÇADA. A ausência de termo de apreensão de substância entorpecente, apesar de
constituir irregularidade, não leva automaticamente à impossibilidade de verificar a
materialidade delitiva, uma vez que essa pode ser suprida por outros elementos aptos a
conferir razoável segurança à cadeia de custódia. Embargos conhecidos e não acolhidos.
Decisão
por
maioria.
(STM.
Embargos
Infringentes
e
de
Nulidade
7000434-
08.2022.7.00.0000. Rel. Min. Leonardo Puntel. Julgado em 16.3.2023. Publicado em
13.4.2023).
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA.
AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
IRREGULARIDADE. PRECEDENTES. REJEIÇÃO. MAIORIA. Embora ausente o Termo de
Apreensão da Substância Entorpecente, o conjunto probatório acostado aos autos conduz à
certeza de que o material apreendido em poder do Acusado foi o mesmo submetido a exame
pericial, razão pela qual eventual quebra da cadeia de custódia, na espécie, constituiria mera
irregularidade, incapaz de comprometer a prova da materialidade delitiva, mormente quando,
tal como no caso em exame, o Réu admitiu como sendo sua a substância entorpecente.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.” (STM. Embargos
Infringentes e de Nulidade 7000070-02.2023.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino.
Julgado em 20.4.2023. Publicado em 24.5.2023).
Ao contrário do alegado, não se sustenta a declaração de crime impossível por
ineficácia absoluta do meio empregado, em virtude da ínfima quantidade da substância
entorpecente encontrada em poder do Apelante. Conforme entendimento pacificado dos
Tribunais Superiores, a quantidade de droga apreendida, suficiente, ou não, para produzir
efeito psicoativo no acusado, afigura-se irrelevante para a consumação da figura delituosa. O
tipo penal previsto no art. 290 do CPM descreve crime de perigo abstrato e, por tal razão,
uma vez praticado, presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.
Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. CONDENAÇÃO. JUÍZO A QUO.
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA COM O ACUSADO NO INTERIOR DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO.
ESQUECIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA. É refutável a
alegação defensiva quanto à ausência de dolo consistente em ter o acusado esquecido a
substância entorpecente em uma carteira de cigarros guardada em sua mochila. Nos delitos de
entorpecentes, a pequena quantidade da droga apreendida não afasta a ilicitude da conduta.
Nas hipóteses de crimes de entorpecentes em área sob a Administração Militar, descabe falar
em crime impossível por absoluta ineficácia do objeto, decorrente da pequena quantidade da
droga, tendo em vista se tratar de delito de mera conduta e de perigo abstrato. O princípio da
7000632-11.2023.7.00.0000
40001359971 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

insignificância é inaplicável aos crimes envolvendo entorpecentes no âmbito das
Organizações Militares, independentemente da quantidade e do tipo da droga apreendida,
haja vista as peculiaridades da carreira e as atividades desempenhadas na caserna. Autoria e
materialidade suficientemente demonstradas. Apelação desprovida, por maioria.” (STM.
Apelação 7000231-46.2022.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgado em
18.5.2023. Publicado em 20.6.2023).
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE DROGAS DENTRO DO
QUARTEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO
PRO RÉU. NÃO APLICAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO PARQUET MILITAR PELA
ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ A PEDIDO DAS PARTES. NÃO
RECEPÇÃO DA ALÍNEA “B” DO ART. 437 DO CPPM. INOCORRÊNCIA. CRIME
IMPOSSÍVEL ANTE A INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. QUANTIDADE ÍNFIMA DE
DROGA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
PEDIDO MINISTERIAL PARA REVOGAÇÃO DO SURSIS. NON REFORMATIO IN PEJUS.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Militar foi flagrado com substância
entorpecente no interior do xadrez, dentro da OM, onde cumpria pena disciplinar. A autoria e
a materialidade estão incontestes pelas provas carreadas aos autos. Não se aplica ao caso o
princípio do in dubio pro reo uma vez que restou comprovado, nos autos, que o recorrente
cometeu o crime previsto no art. 290 do CPM, devendo ser responsabilizado criminalmente
por sua conduta. O pedido de absolvição pelo Órgão acusatório não tem o condão de vincular
a decisão do magistrado. A partir do recebimento da Denúncia, a relação processual estará
estabelecida, cabendo ao Juiz, com base no seu livre convencimento motivado, julgar a causa.
A alínea “b” do art. 437 do CPPM foi recepcionada ela Constituição Federal de 1988. O
referido artigo visa manter a Independência do juiz ao enfrentar a matéria. O Código Penal
Militar e a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) não estabelecem uma
quantidade mínima, a partir da qual a substância entorpecente passe a ser de uso e de posse
proscritos. Está pacificado neste Tribunal o entendimento de que o delito capitulado no art.
290 do CPM não necessita de uma quantidade específica de entorpecente para caracterizar o
crime. Impossibilidade de se atender ao pedido do MPM de revogação do sursis por já ter
operado o trânsito em julgado para o Órgão acusatório e, por conseguinte, por afrontar o
princípio do non reformatio in pejus, além de o recurso ser exclusivo da defesa. Apelo
defensivo não provido. Decisão por maioria. (STM. Apelação 7000012-33.2022.7.00.0000.
Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 16.3.2023. Publicado em 13.4.2023).
Registre-se que os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem
jurídico ou a sua colocação em risco real ou concreto. O legislador leva em consideração a
necessidade de uma tutela prévia do objeto social resguardado, ainda que o prejuízo não se
concretize, sobretudo pelo grande potencial lesivo de condutas capazes de atingir esse bem,
que é justamente o caso do art. 290 do CPM.
Em outras palavras, o agente que, de forma livre e consciente, guarda ou porta
substância entorpecente em área sob Administração Castrense incorre no crime previsto no
mencionado artigo. Esse tipo penal não visa apenas punir a vontade de colocar em risco a
saúde pública, mas também preservar a própria OM.
Por oportuno, destaque-se que a previsão de delitos de perigo abstrato é
constitucional, assim como a criminalização de situações reconhecidamente lesivas aos
interesses da sociedade ostenta extrema relevância no ordenamento jurídico brasileiro.
O delito do art. 290 do CPM está em consonância não somente com a
disciplina, mas também com os valores e propósitos constitucionais. O alinhamento se opera
no sentido preconizado no art. 142 da CR/88, de preservação da hierarquia e da disciplina.
7000632-11.2023.7.00.0000
40001359971 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A jurisprudência desta egrégia Corte Castrense é farta em garantir a
regularidade constitucional do art. 290 do CPM:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
ART
290
DO
CPM.
[...].
MÉRITO.
INCONSTITUCIONALIDADE/INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. [...].
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. No mérito, esta Corte de Justiça tem firme posicionamento
de que o porte, a guarda e o uso de drogas dentro do quartel mostra-se uma conduta grave,
devido às circunstâncias, o local onde o delito foi praticado, os bens e os valores
juridicamente tutelados. Por ser um crime de perigo abstrato e bastante lesivo à tropa e às
Instituições Militares, deve ser severamente combatido, a fim de evitar ou minimizar sua
ocorrência no seio das Forças Armadas. Desse modo, sabendo-se da constitucionalidade do
art. 290 do CPM, da não aplicação, in tela, da Lei de Drogas, dos princípios requeridos pela
defesa, bem como da não ocorrência do bis in idem e do crime impossível, devido à intenção
deliberada do réu em levar entorpecente para dentro da OM, as teses defensivas merecerem
ser rechaçadas. Logo, manter o Decreto condenatório a quo, é medida que se impõe. Apelo
defensivo não provido. Decisão unânime.” (STM. Apelação 7000242-12.2021.7.00.0000. Rel.
Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 28.4.2022. Publicado em 23.5.2022).
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ENTORPECENTE. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. [...]. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
UNÂNIME. MÉRITO. [...] APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. UNÂNIME. [...] Incide
na figura delitiva capitulada no art. 290 do CPM aquele militar que é flagrado na posse de
material entorpecente, em local sujeito à Administração Militar, após a realização de revista
pessoal, com confissão da autoria. Trata-se de crime de perigo abstrato, perfeitamente
admissível nos moldes da vigente ordem constitucional, para o qual é despiciendo o resultado
lesivo, na medida em que se presume, preventivamente, que o porte, de per si, expõe a risco de
lesão o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora. [...] Tais elementos são avaliados,
sistematicamente, nas hipóteses de ingresso ou porte de substância entorpecente no
aquartelamento, a bem da preservação dos pilares da vida militar cristalizados na hierarquia
e na disciplina. A infração à norma proibitiva contida no art. 290 do CPM, se consideradas as
particularidades da ‘profissão das armas’, além de conter notável grau de reprovabilidade,
possui acentuado grau de ofensividade e de periculosidade, expondo a risco a
operacionalidade da tropa [...]. Apelo defensivo desprovido por decisão unânime. (STM.
Apelação 7000494-15.2021.7.00.0000. Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo. Julgado
em 9.12.2021. Publicado em 17.12.2021).
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR
DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. USO COMPARTILHADO DE DROGAS. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...]. INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE
PERIGO
ABSTRATO.
IMPROCEDÊNCIA.
[...].
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
APELO
DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. [...]. No caso de delito de entorpecentes em área sob a Administração
Militar, não há que se falar em crime impossível, por absoluta impropriedade do objeto,
decorrente de pequena quantidade da droga, considerando que se trata de crime de mera
conduta e de perigo abstrato. Ao revés do argumento defensivo, a previsão de delitos de perigo
abstrato é constitucional e a criminalização de situações reconhecidamente lesivas aos
interesses da sociedade ostenta extrema relevância no ordenamento jurídico brasileiro. [...].
Decisão por unanimidade.” (STM. Apelação 7000874-38.2021.7.00.0000. Rel. Min. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 28.4.2022. Publicado em 30.5.2022).
Ressalta-se, ainda, que é inviável aplicar ao Condenado as medidas
despenalizadoras instituídas pelo art. 28 da Lei 11.343/2006, ainda que a DPU entenda que
seja melhor se coadunarem às condições do usuário de droga.
7000632-11.2023.7.00.0000
40001359971 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O crime pelo qual o Réu foi condenado encontra perfeita adequação típica entre
os ditames do CPM, qual seja, a norma do seu art. 290, caput, e, por esse motivo, não se
justifica afastar a aplicação da norma inerente a esta esfera militar em detrimento de outra
legislação comum reguladora da temática.
Esta Corte Militar tem posicionamento firmado pela inaplicabilidade da Lei
11.343/2006 àqueles processados e julgados neste microssistema penal castrense, sejam
combatentes ou civis.
Isso porque vigora, nesta seara marcial, o princípio da especialidade, segundo o
qual, na suficiência da legislação ínsita a esta jurisdição, repele-se a aplicação das normas
ordinárias aos casos aqui submetidos e impõem-se as consequências normativas estatuídas
nos diplomas correlatos à alçada em lide.
Nesse contexto, vale destacar que, a despeito das alterações introduzidas pela
Lei 13.491/2017 ao art. 9º do CPM, as modificações implementadas não têm o condão de
infirmar a especialidade da legislação penal marcial.
É bem verdade que a Lei supracitada ampliou a competência da Justiça
Castrense ao estabelecer como delitos militares em tempos de paz aqueles também
delineados na legislação penal extravagante. Todavia, apenas quando reunidas as
circunstâncias do art. 9º, inciso II, do Codex Milicien.
O caso dos autos subsome-se com perfeição ao disposto no art. 9º, inciso I, do
CPM, e não se justifica qualquer forma de integração com base na disciplina do inciso II do
mesmo artigo, a qual trouxe a ferramenta extensora das atribuições desta Jurisdição
especializada.
Rechaçar a incidência do art. 290 do CPM em prol da Lei de Drogas é
tecnicamente incongruente ao considerarmos, como já assentado, a perfeita adequação típica
vislumbrada.
Adicionalmente, ao desconsiderarmos os efeitos adversos que os narcóticos
podem causar sobre cada indivíduo, além dos já conhecidos (euforia, excitação e
relaxamento), cujas manifestações/reações podem ser imprevisíveis, colocamos em risco
propriamente a segurança das instalações militares e, automaticamente, todos ali presentes,
assim como a coletividade.
Logo, impõe-se a inteligência da Súmula 14 deste STM:
“SÚMULA Nº 14
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006,
que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça
Militar da União.”
Nesse sentido, cito também os arestos desta Corte em que se afastou a aplicação
da Lei 11.343/2006 em atenção ao princípio da especialidade:
7000632-11.2023.7.00.0000
40001359971 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE ENTORPECENTE
(COCAÍNA) EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM
JURÍDICO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
TIPICIDADE
RECONHECIDA.
APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
DECISÃO UNÂNIME.
[...]
3. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o militar que porta substância
entorpecente dentro de OM encontra especial repressão no art. 290 do CPM, restando
afastada a incidência do Princípio da Insignificância.
[...]
5. À luz da doutrina e da jurisprudência do STM, se o agente (civil ou militar) porta o
entorpecente dentro de Organização Militar, descabe aplicar a Lei n° 11.343/06.
6. O art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim o agente que porta, ainda que para
consumo próprio, entorpecente em área sob a Administração Militar.
7. Sentença condenatória mantida. Decisão unânime.” (STM. Apelação 7000158-
45.2020.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 18.6.2020. Publicado em
29.6.2020; grifo nosso).
“EMENTA:
DEFESA.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
LEI
Nº
13.491/17.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
A jurisprudência é pacífica no sentido da impossibilidade da conversão da pena privativa de
liberdade em restritiva de direitos, em função de a legislação penal militar não contemplar tal
instituto e em razão da especialidade e da autonomia do Direito Penal Militar.
Mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de
mais favorável ao Réu, é incompatível com o princípio da especialidade das leis.
Apesar da Lei nº 13.491/17 ter alterado o art. 9º do Código Penal Militar, as alterações não
modificam o caráter especial da legislação castrense.
Recurso desprovido. Decisão por unanimidade.” (STM. Recurso em Sentido Estrito 7000227-
77.2020.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em 22.5.2020. Publicado
em 9.6.2020).
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL.
INAPLICABILIDADE. LEI Nº 11.343/06. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
[...]
4. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM,
afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face do princípio da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar.
7000632-11.2023.7.00.0000
40001359971 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por
unanimidade.” (STM. Apelação 7001482-07.2019.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de
Farias. Julgado em 22.5.2020. Publicado em 5.6.2020).
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 290, CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO. LAUDO
PERICIAL ASSINADO POR APENAS UM PERITO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO
PENAL
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
MERO
ESQUECIMENTO.
NÃO
APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE
DROGA. NÃO INCIDÊNCIA NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CONDIÇÕES DO SURSIS.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
[...]
II - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da
legislação comum, é afastada pelo Princípio da Especialidade, que impõe a aplicação da
norma penal castrense e não da Lei de Drogas. A edição da Lei 13.491/2017 não teve o
condão de alterar o entendimento já consolidado por esta Corte.[...]”
(STM. Apelação 7001463-98.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Julgado em 22.5.2020. Publicado em 2.6.2020).
Ademais, o último argumento defensivo no sentido de desproporcionalidade do
preceito secundário do delito de porte de drogas e consequente emprego das penas dos tipos
previstos no art. 202 ou art. 291, parágrafo único, inciso I, ambos do Codex Castrense,
igualmente, merece ser afastado.
Isso ocorre, pois o hibridismo normativo é vedado ao Poder Judiciário, o qual
atuaria como verdadeiro legislador. Violar-se-ia, assim, o princípio constitucional da
separação de poderes, uma vez que a política criminal, dentro do estabelecido na Carta
Magna, é atribuição do Poder Legislativo.
Além disso, a proporcionalidade é mantida com a condenação em 1 ano de
reclusão com o direito ao sursis penal por 2 anos. Dessa forma, o réu não é levado ao cárcere
pelo porte de drogas e a prevenção geral da norma permanece presente dentro do quartel.
Por fim, cumpre asseverar que as disposições da Lei 9.099/1995 não se aplicam
na seara castrense, nos termos do que prevê o art. 90-A dessa Lei.
Sobre o tema, cumpre mencionar que esta Corte já sumulou entendimento
acerca da não aplicabilidade da referida Lei pela Justiça Militar. Nesse sentido, transcreva-se
teor da Súmula 9:
"A Lei nº 9.099, de 26/9/95, que dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis e Criminais e dá
outras providências, não se aplica à Justiça Militar da União" (DJ 1 nº 249, de 24/12/96).
Destarte, sob todos os prismas que se possa analisar as impugnações da Defesa,
ainda assim, conclui-se que o fato é típico, antijurídico e a conduta é culpável, razão pela qual
a condenação se impõe. Ausente qualquer fundamento apto à absolvição ou à correção da
Sentença, o édito condenatório torna-se irrepreensível pelos seus próprios fundamentos.
7000632-11.2023.7.00.0000
40001359971 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso de Apelação interposto
por Raffael Costa Benito, porém, no mérito, negar-lhe provimento, a fim de manter incólume
a Sentença condenatória prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 3ª CJM.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001359971v39 e do
código CRC 83de3116.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 5/4/2024, às 17:4:8
7000632-11.2023.7.00.0000
40001359971 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR